Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738662-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA ALVES CORDEIRO, WELISSON DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. R., representado por M. C. R. e W. D. S. R., com pedido liminar, contra a decisão da 14.a Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0739886-58.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar ao agravado BRADESCO SAÚDE S/A que proceda ao custeio do tratamento multidisciplinar indicados ao autor, compreendido por terapias com profissionais capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno de Espectro Autista, composto por: Psicologia (8 sessões por semana); Terapia Ocupacional (2 sessões por semana); Fonoaudiologia (2 sessões por semana), com profissional capacitado no tratamento de paciente com TEA (bastando cursos de capacitação e não necessariamente pós graduação), pelo método ABA ou DENVER, com sessões de 50 minutos. Deferiu-se ainda o reembolso integral dos valores pagos na ausência de prestadores na rede credenciada. Foi fixada multa no caso de descumprimento da obrigação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a partir do quinto dia de atraso e sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. Nas razões, o agravante alega que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, apresentando dificuldades na fala e socialização, com comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial. Informa que para o tratamento foi indicado plano terapêutico individualizado e sem término definido, de modo urgente e pelo método ABA ou DENVER, em sessões de no mínimo 50 minutos, dividido em áreas multidisciplinares. Sustenta que mesmo que parcial o deferimento do pedido o agravado vem descumprindo a determinação, por negativa tácita, ao não liberar profissionais especializados e capacitados para realizar as sessões. Reforça que, por essa razão, deve custear todo o tratamento feito fora da rede credenciada. Tece considerações e cita legislação e jurisprudência. Requer a concessão da tutela de urgência para ser determinado à agravada autorizar o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista para as terapias: psicologia (8 sessões por semana); terapia ocupacional (2 sessões por semana); fonoaudiologia (2 sessões por semana), com profissionais especializados no paciente com TEA pelo método ABA ou DENVER, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo e ininterrupto, conforme indicação médica, vedando-se qualquer limitação quantitativa ou interruptiva, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Sem preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 932 do CPC impõe ao Relator, dentre outros, o dever de: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; (grifo na transcrição). Porquanto o agravante tenha interposto o recurso informando que a decisão agravada deferiu parcialmente seu pleito, fato é que ao longo das razões discorre acerca do descumprimento pelo plano agravado da determinação judicial e o prejuízo que vem gerando à criança, alegando a negativa tácita de atendimento. Na parte final das razões, inclusive, repete o pedido já deferido pelo juízo de origem e postula novamente a aplicação da multa, dando destaque quanto à necessidade de os terapeutas serem melhor especializados e capacitados em pacientes autistas e em relação à falta de limitação horária. Para melhor compreensão, segue-se o quadro: AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 31208988) DECISÃO AGRAVADA (ID 31208837) b) seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente para que as Agravadas sejam obrigadas a autorizar e custearem tratamento multidisciplinar do Agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia (08 sessões por semana), Terapia Ocupacional (02 sessões por semana); Fonoaudiologia (02 sessões por semana), com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA ou DENVER, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto. Tudo conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; nos termos do artigo 527, do CPC e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré proceda ao custeio dos tratamentos multidisciplinares indicados ao autor - terapias com profissionais capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, sendo o tratamento composto por: Psicologia (08 sessões por semana), Terapia Ocupacional (02 sessões por semana); Fonoaudiologia (02 sessões por semana), com profissional capacitado no tratamento de paciente com TEA (bastando cursos de capacitação e não necessariamente pós graduação), pelo método ABA ou DENVER, com sessões de 50 minutos. Caso não haja prestador na rede credenciada da ré, deverá ser garantido o reembolso integral até o final do julgamento da ação. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É nítido que pela leitura dos textos há falta de interesse na ação, o que impõe o não conhecimento, pois traduz mera repetição da decisão que concedeu parcialmente o pleito. Porquanto o agravante exponha ao longo de seu recurso a necessidade de cumprimento na íntegra pelo agravado da decisão de primeira instância, argumenta a negativa tácita imputada ao plano de saúde. É certo que esta via estreita de delibação não comporta a verificação do cumprimento da decisão agravada, quando mais sequer foi questionada junto ao próprio Juízo que a prolatou. Deve-se, por certo, levar a insurgência perante aquele Juízo competente. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator